Tribunal: TJDFT
Processo: 0742291-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA E/OU HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da comprovação de verossimilhança das alegações ou da demonstração de hipossuficiência do consumidor.
2. A hipossuficiência deve ser analisada sob três aspectos: econômica, informacional (ou técnica) e jurídica. 2.1. Não existe, no caso, qualquer situação econômica, técnica ou jurídica que coloque a consumidora em situação de inferioridade na demonstração de seu direito, a qual tem ao seu dispor todos os meios de provas.
3. As alegações da reconvinte/agravada demandam dilação probatória, o que afasta a verossimilhança dos fatos narrados na reconvenção.
4. Agravo conhecido e provido para reformar a decisão e indeferir a inversão do ônus da prova.